Tribunal: TJDFT
Processo: 0713827-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713827-94.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Os embargantes agravam da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0721322-26.2024.8.07.0001 – ids 228541809; 229993948 – EmD improvidos), que, em embargos à execução, indeferiu a produção de prova pericial, reconheceu a validade da citação da empresa executada, efetuada em 06/07/23, rejeitou os embargos em relação à empresa, ante a intempestividade, pois a data do ajuizamento não pode ser considerada como aquela em que a parte fez juntar embargos como petição simples, aos autos da execução, e extinguiu os embargos em relação à Comercial de Alimentos Bernardo Ltda (CPC 485, IV, c/c 918, I ), condenando-a ao pagamento das despesas processuais. Suscitam omissão na decisão agravada em relação aos pedidos de inversão do ônus da prova, de exibição de documento, de reconhecimento da prescrição e de bloqueio/desentranhamento do documento anexado à impugnação, sob id 20386914, em ofensa ao CPC 489, § 1o. Alegam necessidade da demonstração financeira-econômica da abusividade na aplicação dos encargos moratórios, por meio de perícia, excesso de execução decorrente de irregularidades na amortização do débito, pois não considerados todos os bens, dados em garantia e leiloados pelo Banco e os amortizados tiveram o decote em partes, resultando na majoração do débito. Sustentam tempestividade dos embargos da empresa, porque, ainda que houvesse validade da 1a citação, ao sobrevir a 2a citação, por edital, foi aberto prazo, em face da Comercial Bernardo, para ajuizamento destes embargos, cabendo observar os princípios da boa-fé processual e da confiança, dos operadores jurídicos, nos sistemas informatizados de processo eletrônico. Afirmam que, no caso de citação em duplicidade, considera-se como válida a última efetivada nos autos, não havendo se falar em discussão quanto à fungibilidade, já que não houve protocolo equivocado, mas citação em duplicidade. Reafirmam que o receptor da citação efetuada em m 06/07/23, não é representante legal ou preposto da embargante, tratando-se de terceiro sem relação com a empresa, de modo que não possui validade, sendo suprida a nulidade citatória em 09/04/24, com a publicação do edital, findando o prazo para embargar em 29/05/24. Acrescentam que o valor a executar é R$ 25.125.884,18, não R$ 48.129.706,59. Aponta perigo de dano na iminente prolação de sentença. Requer a tutela de urgência para suspensão do feito, até julgamento do AGI. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, pois o Juízo a quo condicionou o prosseguimento da demanda á preclusão da decisão agravada – id. 241320882, autos de origem. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator